Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 60646480):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL – MEIO INADEQUADO – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.
Inconformado, o recorrente alega que, em relação aos servidores do Poder Executivo municipal, estaria prescrita a pretensão ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão da moeda em URV em razão da propositura da demanda após o transcurso de mais de cinco anos, contados da publicação da Lei de reestruturação da carreira.
Acrescenta que “ainda que a sentença tenha transitado em julgado, no caso concreto, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados em razão da impossibilidade jurídica da liquidação pretendida por parte da Recorrida” (id. 65931484).
Recurso tempestivo (id. 66242962) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Sem contrarrazões (id. 70529976).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o recorrente sustente que estaria prescrita a pretensão ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão da moeda em URV e alegue a necessidade relativização dos efeitos da coisa julgada, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo Município de Santo Antônio de Leverger/MT.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça